Tribunal: TJMT
Processo: 1002408-40.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002408-40.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), BARBARA MONTEIRO NICOLA - CPF: 407.012.098-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AVARIAS EM
EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA
– LAUDO TÉCNICO – EFICÁCIA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESTITUIÇÃO – JUROS DE MORA – APLICAÇÃO A PARTIR DA DATA DO DESEMBOLSO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Comprovados por laudo válido o defeito no aparelho eletroeletrônico, o nexo de causalidade e o pagamento do prêmio ao segurado, é dever da Concessionária de energia elétrica restituir à Seguradora o valor respectivo.

Os juros de mora incidem a partir da data do desembolso quando há sub-rogação da empresa da qual foi contratado o seguro em relação aos direitos do beneficiário.

A
o julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos julgada procedente para condenar a ré
“ao ressarcimento do valor de
R$ 17.280,10
(dezessete mil, duzentos e oitenta reais e dez centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso”
bem como “
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.”

A apelante
alega que a apelada não demonstrou o nexo de causalidade entre o dano e eventual falha na prestação dos serviços, portanto não faria jus à devolução pleiteada.

Aduz também que os juros de mora devem incidir a partir da citação.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 144232856).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada ingressou em juízo com o objetivo de ser restituída pela apelante dos R$17.280,10 que pagou ao segurado pelos prejuízos provocados nos diversos equipamentos eletroeletrônicos e nos eletrodomésticos de propriedade dele.

No laudo técnico de ID n. 144232802 consta como causa “
descarga atmosférica”,
a data do ocorrido se encontra no ID n. 144232798 (Laudo de Vistoria de Sinistro), as fotos dos aparelhos estão no ID n. 144232809, pág. 3, e o pagamento da indenização está comprovado no ID n. 144232808.

Posto isso, o ressarcimento é devido, já que compete à concessionária providenciar as ações e investimentos necessários para impedir alterações de tensão e consequente lesão aos consumidores.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESSARCIMENTO.
AÇÃO
REGRESSIVA
.
SEGURO
. SUB-ROGAÇÃO. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (
RAIO
). DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SALVADOS. 1. Cabe à demandada o fornecimento de serviço público adequado, eficiente,
seguro

e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC. Prova dos autos no sentido de que os danos elétricos nos equipamentos de titularidade do
segurado
ocorreram em virtude de má prestação do serviço pela demandada. 2.
Falha na prestação do serviço em razão de ser previsível a ocorrência de descargas atmosféricas, sendo dever de concessionária de
energia
elétrica tomar as precauções necessárias e realizar investimentos para que não ocorram alterações de tensão e, por consequência, danos aos consumidores
. 3. Dever de ressarcimento à
seguradora
que se sub-rogou nos direitos do consumidor ao arcar com os custos do prejuízo.
(...)

(Apelação Cível n. 70084007202, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Isabel Dias Almeida, julgado em 29-04-2020, sem destaque no original).

Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. 1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessária perícia indireta no aparelho danificado ou oitiva de testemunhas. Conjunto probatório suficiente para solução da lide. 2. Sub-rogação nos direitos dos segurados. Comprovação do pagamento. Responsabilidade objetiva do prestador do serviço público essencial (art. 37, §6o da CF). Ausência de provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados (art. 373, inciso II, do CPC). Suficiência dos laudos apresentados pela autora, elaborado por empresas especializadas, sem relação com as partes. A sobrecarga de energia na rede elétrica, inclusive decorrente de raios, não configura força maior apta a elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público. 3. Sentença reformada. Inversão de sucumbência. Recurso provido.

(TJSP, Apelação Cível 1073755-36.2020.8.26.0100, relator Elói Estevão Troly, 15a Câmara de Direito Privado, Foro Central Cível - 26a Vara Cível, julgamento em 03/03/2021, registro em 03/03/2021).

Por conseguinte, foram atendidas as exigências do Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST - ANEEL, que disciplina as diretrizes essenciais para que os laudos técnicos sejam aptos à confirmação do nexo de causalidade, e é dispensado o pedido prévio administrativo.

Isso porque os dados ali contidos permitem à apelante verificar em seus sistemas a existência ou não de variação na distribuição de energia passível de gerar a sobrecarga e, com isso, se fosse o caso, apresentar fato modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC).

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ.
NÃO COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA ENTRE OS EQUIPAMENTOS CONTRATADOS E ENTREGUES. SÚMULA 7/STJ. MULTA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DO PATAMAR. AFERIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de incumbir ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, os fatos impeditivos, extintivos ou modificados desse direito.
2. Tendo a Corte de origem concluído que a ré não comprovou a divergência entre os equipamentos contratados e os efetivamente entregues, eventual conclusão em sentido contrário esbarraria no óbice do Enunciado n. 7/STJ. 3. Formada a convicção de que o percentual cobrado a título de multa contratual não seria abusivo, o reexame do entendimento lançado demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado na via eleita. Incidência do Verbete sumular n. 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1182249/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julgamento em 13/03/2018, DJe de 27/03/2018).

Posto isso, comprovado o pagamento do prêmio pela Seguradora, assim como o vínculo causal entre o dano e o fato gerador no que tange ao seguro mencionado, deve ser-lhe efetuada a restituição pretendida.

A apelante pleiteia que os juros sejam computados a partir da citação.

Todavia, por tratar de Ação Regressiva Indenizatória em que se dá a sub-rogação da Seguradora no que tange aos direitos do segurado, os juros moratórios incidem a contar do dia do desembolso, como definido na sentença.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
. 1. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. 3.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. PRECEDENTE
. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 3. Com efeito,
o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação
.
(...)

(AgInt no AREsp 1683668/MS, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020, sem destaque no original).

AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS À INICIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. JUNTADA DE CONTRATO. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA PELA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DOS DANOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO DA QUANTIA. (...) III -
Em caso de ação regressiva, ajuizada pela seguradora contra o causador dos danos, o termo inicial da correção monetária é a data do desembolso da quantia, já que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado
.
(...)
(AgRg no Ag 1010715/RS, relator ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgamento em 16/04/2009, DJe de 06/05/2009, sem destaque no original).

E mais:

AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (...) Equipamentos danificados por descarga elétrica. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Fortuito interno, porque diretamente relacionado à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público. Reparação dos danos devida.
Incidência da correção monetária e dos juros de mora a partir do desembolso
. Honorários advocatícios. Verba honorária fixada em valor mais adequado a remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono do autor. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO.

(TJSP, Apelação Cível 1023849-74.2016.8.26.0114, relator Afonso Bráz, 17a Câmara de Direito Privado, Foro de Campinas - 10a Vara Cível, julgamento em 24/02/2021, registro em 08/03/2021, sem destaque no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 15% para 20% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022